Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711131-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ROBERTO GEBRIM DE ARAUJO DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0700174-83.2020.8.07.0005 - id 61462521) que, em demanda indenizatória de seguro DPVAT, reduziu o valor das despesas da perícia médica para R$ 1.850,00, conforme parâmetros fixados pelo TJDFT. Defende que o ônus é do autor, requerente da prova pericial, não podendo ser transferido apenas por causa da gratuidade a ele concedida, cabendo, assim, ao Estado suportar as despesas decorrentes de sua produção, por intermédio do TJDFT, conforme a Portaria Conjunta 101/2016. Acrescenta que o valor fixado é excessivo. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. No mérito, a reforma para a fixação dos honorários periciais em R$ 370,00, conforme a Portaria Conjunta 101/16-TJDFT e Res. 232/16-CNJ. Em contrarrazões (id 23602571), o agravado defendeu o não conhecimento do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses de taxatividade mitigada, e, caso conhecido, o seu desprovimento. 2. Para questionar o valor dos honorários periciais, a agravante veicula em suas razões questões referentes ao ônus da prova, a nomeação da perita e a definição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários. Cumpre ressaltar que tais matérias foram definidas na decisão id 56696395, publicada em 19.02.20, contra a qual não foi interposto recurso, logo, acham-se acobertadas pela preclusão. No que tange ao valor dos honorários periciais, ausente a aparência do bom direito necessária ao deferimento da liminar, considerando que a fixação em R$ 1.850,00, ou seja, no patamar máximo definido na Portaria Conjunta 101/16-TJDFT, não se revela desproporcional a ponto de causar dano irreparável à agravante. Por fim, reservo ao Colegiado a apreciação da possibilidade de atenuação do rol do CPC 1015 no caso sub judice. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 13.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator